Tribunal: TJES
Processo: 0006531-61.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Desobediência
Data de julgamento: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006531-61.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EVALDO ALVES DA CRUZ JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0006531-61.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EVALDO ALVES DA CRUZ JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: ISABELE DUARTE BAZANI - ES33321, THIELLIS ABILIO TINELLI ROCHA - PA19822-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. AFASTAMENTO CONCURSO FORMAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Ausentes ilegalidades a serem sanadas, deve a sentença de primeira instância ser mantida em sua integralidade. Recurso Improvido.

20 de novembro de 2023

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0006531-61.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EVALDO ALVES DA CRUZ JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: ISABELE DUARTE BAZANI - ES33321, THIELLIS ABILIO TINELLI ROCHA - PA19822-A

VOTO

Adiro ao relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente relata a denúncia:

[...]

Segundo o Inquérito Policial anexo, no dia 15 de abril de 2020, entre as 06:30 e 07:40 da manhã, nos bairros Jardim Tropical, Jardim Limoeiro e Parque Residencial Laranjeiras, os denunciados acima qualificados
subtraíram, mediante grave ameaça, efetivada com o emprego de um simulacro de arma de fogo, diversos aparelhos celulares e bens de valor das vítimas Fábio da Conceição (fls. 12), João Vitor Gonçalves (fls. 15), Denilson Lucas Guedes de Oliveira (fls. 18) e Angel Cris de Souza da Silva (fls. 20), Ana Carolina Galiza da Silva (fls. 22), Gustavo Almeida Pereira Gusmão (fls. 27 e Iago Carvalho Bertoso (fls. 66) – auto de apreensão de fls. 09/10.

Indicam os autos que o denunciado Evaldo conduzia uma motocicleta YAMAHA XTZ125e, de cor preta, que ostentava placa MQG4792, com o denunciado Lucas em sua garupa, pela bairro Jardim Tropical, por volta das 06:30 da manhã, quando se depararam com o casal Denilson Lucas Guedes de Oliveira e Angel Cris de Souza da Silva que estava sentando em uma calçada da via pública.

Emerge do caderno inquisitivo que o denunciado Evaldo parou a motocicleta e o denunciado Lucas mostrou às vítimas o simulacro de arma de fogo, ameaçando-as e exigindo que entregassem seus bens, ocasião em que, devido à grave ameaça, Denilson entregou seu aparelho celular, marca Asus, de cor azul e Angel seu aparelho celular, marca Motorola, modelo XT1603, de cor lilás.

Fazendo uso do mesmo
modus operandi
, os denunciados Evaldo e Lucas subtraíram bens de propriedade de diversas vítimas nos bairros Jardim Tropical, Jardim Limoeiro e Parque Residencial Laranjeiras, no período entre as 06:30e as 07:40 da manhã.

Às 07:10, no bairro Parque Residencial Laranjeiras, os denunciados subtraíram, mediante grave ameaça, o aparelho celular, marca LG, modelo LG D337, de cor branca e um relógio, marca Champion, de cor predominantemente prata da vítima Fábio da Conceição; às 07:15, no bairro Jardim Limoeiro, o aparelho celular, marca Motorola, modelo XT 1792, de cor branca, da vítima Iago Carvalho Bertoso; às 07:30, em um ponto de ônibus no mesmo bairro, o aparelho celular, marca Samsung, modelo SM J810M, de cor dourada, da vítima Gustavo Almeida Pereira Gusmão; em seguida, de volta ao Parque Residencial, o aparelho celular, marca Apple, modelo Iphone, um headphone, marca JBL, de cor preta e um smartwatch, marca Xiaomi, modelo Amazfit, de cor cinza da vítima João Vitor Gonçalves; às 07:40, na Rua Tiradentes, no mesmo bairro, o aparelho celular, marca Motorola, modelo XT 1726, da vítima Ana Carolina Galiza da Silva.

Ocorre que às 07:46, policiais militares em patrulhamento avistaram os denunciados trafegando na contramão da Avenida Civit, no bairro Parque Residencial Laranjeiras e sinalizaram para que eles parassem e fosse abordados, no entanto, os denunciados desobedeceram à ordem legal dos mencionados funcionários públicos e tentaram se evadir da abordagem, mas, após tentarem realizar uma conversão com o sinal vermelho fechado para si e frearem brusca e abruptamente colidiram frontalmente com a viatura, indo ambos os denunciados ao chão.

Em revista aos denunciados, foram apreendidos nove aparelhos celulares, dois a mais que os sete narrados acima, o relógio, marca Champion descrito, e uma carteira, marca Oakley, de cor preta.

[...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II (duas vezes), na forma do art. 70 do CP, à pena de 08 (oito) anos, 03 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

Ao fixar a pena do apelante, o magistrado de primeira instância assim se manifestou:

[...]

Passo a
DOSIMETRIA DA PENA
a ser aplicada ao acusado, mediante análise das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal.

Registro que deixo de proceder a dosimetria de cada roubo isoladamente em razão de não existirem diferenças significativas nas circunstâncias fáticas ou processuais capazes de tornar a pena dos crimes discrepantes entre si.

Não vislumbro motivos para a aplicação de pena base acima do mínimo legal. Assim fixo a pena base em
04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E 10 DIAS-MULTA.

Fixada a pena base no mínimo legal,

deixo de

fazer incidir atenuantes, evitando a redução da pena abaixo do mínimo legal, consoante dispõe a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça (“
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”)
.

Em razão da causa de aumento de pena relativa ao concurso de duas pessoas, aumento a pena no índice mínimo, qual seja, 1/3 (um terço), motivo pelo qual fixo a pena em
05 (CINCO) ANOS e 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO
e
13 (TREZE) DIAS-MULTA
, para cada um dos sete crimes de roubo.

Considerando que o roubo às vítima Denilson Lucas Guedes de Oliveira e Angel Cris de Souza da Silva se deu em concurso formal, aumento a pena em 1/6 (um sexto), passando-a para
06 (SEIS) ANOS, 02 (DOIS) MESES E 20 (VINTE) DIAS.

Considerando ainda que tais crimes foram cometidos em continuidade delitiva com os roubos às vítimas Fábio da Conceição, João Vitor Gonçalves, Ana Carolina Galiza da Silva, Gustavo Almeida Pereira Gusmão, Iago Carvalho Bertoso, e sendo as penas idêntica, AUMENTO uma delas em 1/3, em virtude da quantidade de vítimas, passando-a,
DEFINITIVAMENTE
, para
08 (OITO) ANOS, 03 (TRÊS) MESES E 16 (DEZESSEIS) DIAS DE RECLUSÃO E 20 (vinte)

DIAS-MULTA
, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do crime.

Nos termos do artigo 72 do Código Penal, as penas de multa impostas a cada crime, no concurso de crimes, devem ser aplicadas distinta e integralmente, razão pela qual fica o acusado condenado ao pagamento de
140 (cento e quarenta) dias-multa
, pois foram 03 (três) vítimas, estipulando o valor do dia-multa em um trigésimo do salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato.

[...]

Após detida análise dos autos, não vejo motivos para modificar o posicionamento firmado pelo magistrado de primeira instância.

Isso porque, quanto às vítimas Denilson Lucas e Angel, o acusado, mediante uma única ação praticou dois crimes de roubo majorado, havendo inequivocamente a ocorrência de concurso formal.

Contudo, com relação aos roubos praticados em face das vítimas Fábio, João Vitor, Ana Carolina, Gustavo e Iago, pelas circunstâncias de tempo e lugar, devem ser havidos como subsequentes dos outros, o que se amolda perfeitamente à hipótese da continuidade delitiva, prevista no art. 71 do CP.

Dessa maneira, verifico que o magistrado de primeira instância agiu de modo acertado, inexistindo motivos suficientes para acolhimento do pleito defensivo.

Ante tudo o que foi exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

20 de novembro de 2023

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)